Tribunal: TJBA
Processo: 8001594-97.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001594-97.2016.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE RODRIGUES DA GAMA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não ser cabível a condenação de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando litiga com pessoa jurídica do mesmo ente estatal, vide Súmula 421. Embora o art. 134, § 2º, da CF, assegure a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas dos Estados, não altera o entendimento de que são órgãos do Poder Executivo, desprovidos de personalidade jurídica. Logo, na hipótese, não são devidos honorários advocatícios em desfavor do Estado da Bahia. O Supremo Tribunal Federal afetou o Tema 1002 de Repercussão Geral (RE 1140005/RJ, DJe de 10/8/2018), assim redigido: "Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada". Entretanto, não consta dos autos do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral ordem de suspensão dos processos em andamento, por isso o presente recurso deve seguir sua tramitação normal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 800159-97.2016.8.05.0110, da comarca de Irecê, onde figuram como Apelante – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelada- ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença na íntegra, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 5